Tribunal: STF
Processo: RE 81690
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
LEI DA USURA. - TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS, COBRADA PELA CAIXA
ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. - AO CASO NÃO SE APLICA O ARTIGO 1
DO DECRETO 22.626/33, DIANTE DO DISPOSTO NA LEI N. 4.595/64. -
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.